Tribunal: TCU
Processo: 008.685/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2577/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3512/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.685/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sandro Matos Pereira (XXX.916.607-XX). 1.2. Entidade: Município de São João de Meriti/RJ. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.